Tribunal: TJMT
Processo: 0000585-72.2014.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000585-72.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), A OLIVEIRA RIOS ME - CNPJ: 16.847.496/0001-73 (APELADO), ALLANA OLIVEIRA RIOS - CPF: 047.944.061-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP. N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS JURÍDICOS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – REGÊNCIA PELA NORMA EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM –
RECURSO PROVIDO
.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando à racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Só depois de decorrido esse prazo começava a fluir a prescrição intercorrente. E esta, assim como a pretensão executiva, pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/
c
art. 487, inciso II, do CPC),
sem
condenação
em
custas
e honorários.

O apelante
diz q
ue na hipótese a ausência de bens penhoráveis não pode ser considerada como termo inicial da prescrição intercorrente, pois a inovação trazida pelo §4º do art. 921 do CPC
passou a vigorar apenas com a publicação da Lei 14.195/2021 que a alterou
e
portanto, não pode retroagir para lhe prejudicar.

Diz que sempre se manifestaram nos autos e o processo não ficou paralisado além do prazo legal.

Se
m contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4º, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2º, do CPC), e a enunciar no §4º-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela
redação anterior do art. 921 do CPC e pela

ótica do Incidente de Assunção de Competência no
REsp.
n. 1064412/SC, em que o STJ
assentou
que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia da apelante e prescrição intercorrente.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial
da cédula de crédito bancário

3006288340
foi proposta em
07-01-2014
; o despacho inicial de citação do executado foi proferido em 2
7-01-2014
; em 2
2/04/2014
foi expedido o respectivo mandado, e em 1
24-04-2014
ele foi citado.

Em setembro de 2014 foram realizadas buscas nos cartórios de imóveis da comarca, porém sem sucesso; em
20-10-2014 a apelante pediu penhora
on

line
, deferida e realizada em
02-12-2014, mas não localizado valores.

Na sequência o exequente pediu que fosse oficiado ao
Renajud
e à delegacia da receita federal para obtenção da declaração de imposto de renda da executada
, o que foi deferido. Intimada a se manifestar, postulou pela suspensão da Execução
em 22.06.2015
.

Em 09-08-2016 pediu por nova penhora
on

line
, deferido em 28-11-2016.
Em 10.09.2017 foi intimada a falar sobre a ausência de valores nas contas
e requereu pela pesquisa no sistema
Renaju
e
Infojud
, permitido em 06.03
.2018
.

Novo pedido de suspensão em 22.03.2018
e de penhora
on

line
em 03.05.2019, deferido em 25.06.2019
;
localizados R$ 422,70 na conta da apelada.

Em 28.08.2019 solicitada outra pesquisa no
Renajud
e
Infojud
. Ante o resultado negativo de bens, requere
u em 25.09.2019 a inclusão do nome dos apelados na Serasa, bloqueio dos
cartões
de crédito e suspensão da CNH, analisado em 07.10.2019.

Em 14.02.2020 pediu a suspensão processual, o que foi indeferido, pois já realizado outras vezes no processo.

O apelante requer em 16.03.2020 a intimação dos executados para que indiquem bens sujeitos a penhora, sob pena de se considerar ato atentatório a dignidade de justiça
, deferido o pedido, não foram localizados.

Intimação pessoal expedida em 02.02.2022 para o apelante dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Solicitada penhora
on

line
, foram localizados R$ 1.001,19 nas contas da executada em 11.02.2023.

Em 24.10.2023 o exequente pediu a decretação de indisponibilidade dos bens dos executados
.

O magistrado intimou o apelante a se manifestar sobre a prescrição intercorrente
e depois de exercido o contraditório, o processo foi extinto.

Com a vigência do novo CPC (18.03.2018), passou-se a dispor que quando o executado não possuir bens penhoráveis,
a Execução será suspensa por 01 ano, durante o qual a prescrição será suspensa
, decorrido tal prazo passa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

A primeira suspensão deu-se em 22.03.2018, assim, em tese iniciaria no ano seguinte a contagem d
a prescrição.
Contudo, ocorreram duas penhoras
on

line
nos anos posteriores
(2019 e 2023)
, o que inviabiliza tal reconhecimento.

Dessa forma, os autos não
ficaram paralisados
por culpa ou negligência da apelante por mais de 4 anos (1 ano de suspensão e 3 de prescrição). Por conseguinte, impõe-se a tramitação da Execução.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0036078-28.2016.8.11.0041, julgamento em 31-5-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar a retomada da Ação de Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024